Tribunal: TJPA
Processo: 0008521-61.2016.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA - ART. 42, DA LEI 11.343/06 - PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA - SENTENÇA CONDENATÓRIA ESCORREITA. DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.MÉRITO.PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? NEGATIVA DE AUTORIA.A materialidade delitiva restou demonstrada pelos seguintes elementos de convicção: a) auto de apresentação e apreensão de fl. 47; b) laudo definitivo acostado à fl. 82.A autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada por meio de depoimentos colhidos em juízo. (Transcrito no voto).Não há nenhum indicativo de que os policiais tivessem algum interesse em imputar delito a um inocente. O relato dos policiais é essencial para a reconstrução dos fatos, principalmente no tocante às circunstâncias em que se desenvolveu a ação quando da prisão em flagrante. Todavia, assim como qualquer outra testemunha, o depoimento dos policiais não abrange suas opiniões pessoais ou suspeitas destituídas de base empírica. A eficácia probatória dos depoimentos dos policiais limita-se aos fatos por eles constatados, que devem guardar coerência com o restante dos elementos probatórios. (precedentes).Portanto, reconheço a validade e eficácia probatória dos depoimentos dos policiais militares para embasar o juízo condenatório.Dessa forma, rejeito a tese absolutória por insuficiência de provas do crime de tráfico de entorpecentes.DA DOSIMETRIA DA PENA.1ª FASE DA DOSIMETRIA.Entendo que o magistrado a quo valorou de forma equivocada as consequências do crime, pois considerou como deletérias os efeitos produzidos na sociedade como um todo, refletindo reprovabilidade elevada, são consequências ínsitas àquele tipo de delito e, por estarem a ele atreladas, não podem revelar uma maior censurabilidade que torne convinhável uma mais severa pena a ser infligida.O magistrado deixou de apontar neste momento informações concretas dos autos, que pudessem justificar a valoração negativa das consequências do crime de tráfico, pois seus argumentos podem ser utilizados para qualquer processo de tráfico de drogas e com fulcro no princípio constitucional de individualização da pena, considero as consequências como neutras.Todavia, MANTENHO a valoração negativa da quantidade e natureza da droga apreendida - artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, os quais devem ser considerados com preponderância sobre aqueles previstos no art. 59 do Código Penal.No caso dos autos, correto o incremento imposto pelo magistrado, tendo em vista que a natureza altamente nociva da droga apreendida em poder do recorrente ("cocaína?) constitui motivação idônea para aumentar a pena-base, com esteio no critério estabelecido no art. 42 da Lei de Drogas.Após análise das circunstancias judiciais do art. 59, e 42 da Lei 11.343/06, verifico que as únicas circunstancias que devem permanecer desfavoráveis são: a natureza e quantidade da droga apreendida.Assim, MANTENHO a pena-base no patamar de 7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com fulcro nos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade (Súmula nº 23 do TJPA).2ª FASE DA DOSIMETRIAO magistrado a quo reconheceu a menoridade relativa do acusado (art. 65, inciso I do Código Penal), entretanto, é necessário destacar a presença da circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), sendo esta preponderante, de acordo com o artigo 67, do Código Penal, razão pela qual MANTENHO a majoração da pena em 01 (um) ano de reclusão, ficando a pena intermediária no patamar de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.3ª FASE DA DOSIMETRIA.Não foi valorada nenhuma causa de aumento e diminuição da pena.DA DISPENSA DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA.A alegada condição de miserabilidade do recorrente não exclui a condenação na pena de multa, por ausência de previsão legal nesse sentido, até porque pobreza não é causa excludente de punibilidade. Deve ser sopesada, tão-somente, quando da fixação do valor do dia-multa que, in casu, foi imposto no mínimo legal. DISPOSITIVO.Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGO-LHE PROVIMENTO.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Julgamento foi presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0008521-61.2016.814.0048
APELANTE: MAGNO PINHEIRO DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA - ART.
42
, DA LEI
11.343
/06 - PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA - SENTENÇA CONDENATÓRIA ESCORREITA. DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
MÉRITO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NEGATIVA DE AUTORIA.
A
materialidade delitiva
restou demonstrada pelos seguintes elementos de convicção: a) auto de apresentação e apreensão de fl. 47; b) laudo definitivo acostado à fl. 82.
A
autoria
do crime de tráfico restou devidamente comprovada por meio de depoimentos colhidos em juízo. (Transcrito no voto).
Não há nenhum indicativo de que os policiais tivessem algum interesse em imputar delito a um inocente.

O relato dos policiais é essencial para a reconstrução dos fatos, principalmente no tocante às circunstâncias em que se desenvolveu a ação quando da prisão em flagrante.

Todavia, assim como qualquer outra testemunha, o depoimento dos policiais não abrange suas opiniões pessoais ou suspeitas destituídas de base empírica.
A eficácia probatória dos depoimentos dos policiais limita-se aos fatos por eles constatados,
que devem guardar coerência com o restante dos elementos probatórios. (precedentes).
Portanto, reconheço a validade e eficácia probatória dos depoimentos dos policiais militares para embasar o juízo condenatório.
Dessa forma,
rejeito
a tese absolutória por insuficiência de provas do crime de tráfico de entorpecentes.
DA DOSIMETRIA DA PENA.
1ª FASE DA DOSIMETRIA.
Entendo que o magistrado
a quo
valorou de forma equivocada as consequências do crime, pois considerou como deletérias os efeitos produzidos na sociedade como um todo, refletindo reprovabilidade elevada, são consequências ínsitas àquele tipo de delito e, por estarem a ele atreladas, não podem revelar uma maior censurabilidade que torne convinhável uma mais severa pena a ser infligida.
O magistrado deixou de apontar neste momento informações concretas dos autos, que pudessem justificar a valoração negativa das consequências do crime de tráfico, pois seus argumentos podem ser utilizados para qualquer processo de tráfico de drogas e com fulcro no princípio constitucional de individualização da pena, considero as consequências como
neutras.
Todavia, MANTENHO a valoração negativa da quantidade e natureza da droga apreendida - artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, os quais devem ser considerados com preponderância sobre aqueles previstos no art. 59 do Código Penal.
No caso dos autos, correto o incremento imposto pelo magistrado, tendo em vista que a natureza altamente nociva da droga apreendida em poder do recorrente ("cocaína¿) constitui motivação idônea para aumentar a pena-base, com esteio no critério estabelecido no art. 42 da Lei de Drogas.
Após análise das circunstancias judiciais do art. 59, e 42 da Lei 11.343/06, verifico que as únicas circunstancias que devem permanecer desfavoráveis são: a natureza e quantidade da droga apreendida.
Assim, MANTENHO a pena-base no patamar de
7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
com fulcro nos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade (Súmula nº 23 do TJPA).
2ª FASE DA DOSIMETRIA
O magistrado
a quo
reconheceu a menoridade relativa do acusado (art. 65, inciso I do Código Penal), entretanto, é necessário destacar a presença da circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), sendo esta preponderante, de acordo com o artigo 67, do Código Penal, razão pela qual MANTENHO a majoração da pena em 01 (um) ano de reclusão,
ficando a pena intermediária no patamar de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
3ª FASE DA DOSIMETRIA.
Não foi valorada nenhuma causa de aumento e diminuição da pena.
DA DISPENSA DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA.
A alegada condição de miserabilidade do recorrente não exclui a condenação na pena de multa, por ausência de previsão legal nesse sentido, até porque pobreza não é causa excludente de punibilidade. Deve ser sopesada, tão-somente, quando da fixação do valor do dia-multa que, in casu, foi imposto no mínimo legal.
DISPOSITIVO.
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a
3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. Julgamento foi presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 25 de agosto de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0008521-61.2016.814.0048
APELANTE: MAGNO PINHEIRO DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
MAGNO PINHEIRO DA SILVA
,

contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Salinópolis/PA, que
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal formulada na Denúncia, CONDENANDO, o recorrente
MAGNO PINHEIRO DA SILVA
, à pena definitiva de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/06, na modalidade ¿ter em depósito¿).

O magistrado
a quo
aplicou em favor do recorrente a detração da pena reduzindo a pena em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias, para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena, razão pela qual fixou o Regime Inicial de Cumprimento de Pena o
Regime Semiaberto.

Narra a denúncia (recebida em 13.04.2016, fls. 68), em síntese, que no dia 31 de dezembro de 2015, por volta das 18:00h, policiais militares realizavam ronda de rotina quando avistaram o apelante, já conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas, que ao se deparar com a polícia tentou empreender fuga, juntamente com os denunciados IAN ASSIS DOS REIS e MARCOS RODRIGO BARROS RODRIGUES, sendo encontrado com eles a quantia de R$ 5,00 (cinco) reais, uma saboneteira contendo ¿pasta de cocaína¿ e dois 02 (dois) papelotes da mesma substância entorpecente.

Na audiência de instrução e julgamento foram inquiridas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, seguindo-se ao interrogatório dos acusados Marcos e Ian,
momento foi determinado o desmembramento dos autos em relação ao acusado Magno (fl.103v)
, sendo devidamente certificado pelo Diretor de Secretaria (fl. 107).

O acusado Magno foi devidamente notificado (fl. 112).

A Defensoria Pública apresentou resposta a acusação (fls. 120/122).

Realizada a audiência de instrução e julgamento o juízo
a quo
revogou a custódia preventiva do acusado, ressaltando ainda que ele foi preso preventivamente por outro processo (fl.135).

Certidão de antecedente criminal acostado à fl. 137.

No dia 23 de maio de 2018 foi realizada a qualificação e interrogatório do acusado (fl. 166).

Em alegações finais o membro do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos do art. 33, caput da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 29 do CPB, nos termos do art. 386, V e VII do CPP, ou no caso de não acolhimento, o reconhecimento da atenuante de menoridade e preponderância do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A Defensoria Pública apresentou alegações finais, pugnando pela absolvição, com fulcro na insuficiência de provas de que o réu tivesse concorrido para o crime, art. 386, inciso V, do CPP;

Subsidiariamente, pugnou pela absolvição com fulcro na insuficiência de provas e por fim, caso o réu fosse condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, que fosse observada as atenuantes de menoridade relativa e a preponderância do art. 42 da Lei de Drogas.

O juízo
a quo

JULGOU PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal formulada na Denúncia, CONDENANDO, o recorrente
MAGNO PINHEIRO DA SILVA
, à pena definitiva de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/06, na modalidade ¿ter em depósito¿).

O magistrado
a quo
aplicou em favor do recorrente a detração da pena reduzindo a pena em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias, para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena, razão pela qual fixou o Regime Inicial de Cumprimento de Pena o
Regime Semiaberto.

Negou o direito de apelar em liberdade.

Inconformado com a sentença condenatória, a Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs
Recurso de Apelação Criminal (fls. 185) e Razões (fls. 189-193),
pugnando a tese de absolvição por insuficiência de provas da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas e como tese subsidiária o redimensionamento da dosimetria da pena, bem como a reforma do quantum fixado na multa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo recursal. (fls. 191-201).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal. (fls. 208-210).

É o relatório, Ao revisor.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0008521-61.2016.814.0048
APELANTE: MAGNO PINHEIRO DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

VOTO

O presente recurso de apelação manejado por
MAGNO PINHEIRO DA SILVA
, foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim,
conheço
do recurso e passo à análise do mérito.

MÉRITO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Ab initio,
alega o apelante que a condenação do mesmo não deve prosperar, uma vez que há provas suficientes nos autos que este incorreu na prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/2006.

Nesse ponto inicial, melhor sorte não assiste ao apelante, tendo em vista que a autoria e materialidade delitiva do dispositivo restou devidamente comprovada nos autos.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada pelos seguintes elementos de convicção: a) auto de apresentação e apreensão de fl. 47; b) laudo definitivo acostado à fl. 82.

A
autoria
do crime de tráfico restou devidamente comprovada por meio de depoimentos colhidos em juízo. Senão Vejamos:
MAJOR JOSIMAR LEÃO:
que
estava em ronda na área do Porto Grande; que abordamos de imediato o Eré; que existe um modus operandis lá no Porto Grande tem umas escadas e embaixo ficam os barcos e geralmente eles deixam alguns olheiros e fica um na orla e outro na parte debaixo e avisam; e foi isso que aconteceu o eré avisou ele disse sujou polícia; que nós o abordamos e ele já é conhecido; que foi encontrada nas proximidades do barco e estava debaixo de uma pedra lá; que o eré é conhecido nosso e já matou por causa de dois reais; que ele é traficante e já foi preso outras vezes e já foi apreendido várias vezes por roubo; que o irmão dele três dias antes foi vitima de tiro por parte do Samuel e o Eré veio pra salinas pra matar o Samuel; que ele estava solto fazia 03 dias; que eré mora no Bom Jesus; que o eré é extremamente perigoso
PM PABLO DIEGO PIEDADE:
que estava de serviço; que estava de motorista; que estavam fazendo
ronda na cidade e na área do Porto Grande; que a gente escutou ele falar sujou polícia; que conseguimos efetuar a pris¿o dele; que os outros escutaram e saíram de trás de um barco lá; que os outros tentaram correr e conseguimos pegar e foi fita uma revist
a; que foi encontrada uma quantia em dinheiro; que fizemos a busca e encontramos uma saboneteira com uma quantidade de droga; que eles vendem fracionada na ponta da faca.
PM VENICIOS SOARES DE SOUZA;
que estávamos em ronda no Porto Grande e quando chegamos na beirada avistamos o Eré e ele gritou pra alguém que estava embaixo sujou polícia; que fizemos a abordagem e depois encontramos entorpecente lá; que parece que ele estava só de olho na polícia; que ele era conhecido já nosso (...).

O recorrente
MAGNO PINHEIRO DA SILVA
declarou em juízo:
¿(...) que não estava com a droga; que essa droga ele achou lá no barco como ele falou, entendeu; que estava em cima da ponte; que me levaram pra debaixo da ponte e chegando lá algemaram eu, Ian e o Marcos; que eu tinha acabado de sair da mesma cadeia que eu to; que começaram a procurar lá e não acharam nada; que ele achou uma manteiguinha e não foi uma saboneteira e falaram que era minha; que todas as vezes que venho pra cá é uma perseguição na minha vida; que falaram que eu desacatei eles (...); que tenho duas condenações no tráfico (...); que o mundo do crime é só ilusão; que parei de usar, só ta a bebida e to na igreja; que estou arrependidos dos outros processos; que conhecia o Ian; que urubu é meu pai; que foi mentira que tinha gritado; que me levaram lá pra baixo (...)¿

No caso, não há nenhum indicativo de que os policiais tivessem algum interesse em imputar delito a um inocente.

O relato dos policiais é essencial para a reconstrução dos fatos, principalmente no tocante às circunstâncias em que se desenvolveu a ação quando da prisão em flagrante.

Todavia, assim como qualquer outra testemunha, o depoimento dos policiais não abrange suas opiniões pessoais ou suspeitas destituídas de base empírica.

A eficácia probatória dos depoimentos dos policiais limita-se aos fatos por eles constatados,
que devem guardar coerência com o restante dos elementos probatórios.

A jurisprudência pátria tem se posicionado:
Ementa: APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. Abordagem policial realizada em patrulhamento de rotina. Ré presa em flagrante, trazendo consigo, no interior de uma sacola, 171 pedrinhas de crack, embaladas individualmente, pesando aproximadamente 34,0g, e 02 pedras grandes de crack , por fracionar, pesando aproximadamente 56,0g. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. MEIO IDÔNEO DE PROVA. Embora houvesse outras pessoas presentes no local, estas empreenderam fuga, prejudicando a produção de eventual prova testemunhal. Não é possível, portanto, exigir que fossem ouvidas outras testemunhas, além dos policiais. Policiais foram as únicas pessoas possíveis de serem arroladas como testemunha. Desprezar seus testemunhos seria comprometer a repressão ao crime. A narrativa dos policiais se reveste de eficácia probatória, uma vez que coerente com os demais elementos constantes nos autos. Não prospera a alegação de negativa de autoria, uma vez que não se afigura crível que os policiais tenham atribuído a um inocente a posse da droga apenas para prejudicá-lo, de forma imotivada. DESTINAÇÃO DA DROGA A TERCEIROS. ELEMENTO SUBJETIVO CARACTERIZADO. Observância dos critérios para se determinar se a droga destina-se a consumo pessoal ou de terceiros conforme art. 28, §2°, da Lei n° 11.343/06. A quantidade de droga apreendida é expressiva (90g de crack) superior ao que, em média, se admite como razoável a um usuário de drogas trazer consigo em via pública para consumo pessoal. A forma como disposta a droga, fracionada em porções embaladas para comercialização, denota a finalidade de destinação a terceiros. A ação se desenvolveu em local conhecido como ponto de tráfico. Todas essas circunstâncias somadas excluem qualquer possibilidade de desclassificação para o crime de posse de drogas, e autorizam a condenação pelo delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06. CONDENAÇÃO MANTIDA. Não havendo dúvida acerca da responsabilidade da ré pela prática delitiva, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida em primeiro grau. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70079220596, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 08/05/2019).
Ementa: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES
. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE NO PATAMAR MÁXIMO. A prova contida no feito autoriza a manutenção da condenação do réu por tráfico de drogas.
Os depoimentos dos policiais foram no sentido de que foram averiguar denúncia de que o acusado realizava o tráfico de drogas em sua residência, tendo, os agentes públicos, visualizado o momento em que o réu realizou a venda do estupefaciente
. Realizada a abordagem, após tentativa de fuga do réu, foram apreendidos consigo 14 pedrinhas de crack, pesando aproximadamente 0,73g, acondicionadas em um tubo plástico de garrafa PET, além de R$58,50 em dinheiro trocado, sem origem lícita comprovada, evidenciando a participação do mesmo com o comércio espúrio de entorpecente. Desnecessário o flagrante de mercancia, uma vez que o art.33 da Lei de Drogas possui diversos verbos. Inviável a pretendida desclassificação para o delito previsto no art.28 da Lei 11.343/06, pois a prova produzida não deixa dúvida acerca da destinação comercial da droga apreendida. Manutenção da condenação. No que concerne ao apenamento, entendo que possui razão a irresignação defensiva no tocante à fração de incidência da minorante do art.33, §4 da Lei de Drogas. O acusado não possui outros registros criminais, sendo primário e de bons antecedente. Assim, diante da parca quantidade de droga, bem como a demonstração de que o réu não possui a vida voltada ao ilícito, entendo que a minorante deverá incidir em 2/3, devendo a reprimenda final ser redimensionada para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, cumulado com 180 (cento e oitenta) dias-multa. Vai concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Vai mantida a multa, pois consectário legal da reprimenda em análise, redimensionada para acompanhar o quantum de pena estabelecido. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Crime Nº 70078200433, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em 25/10/2018)
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVA. PALAVRA DO POLICIAL. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. Os depoimentos dos policiais envolvidos nas diligências devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. Não se imagina que, sendo o policial uma pessoa idônea e sem qualquer animosidade específica contra o agente, vá a juízo mentir, acusando falsamente um inocente. Aqui, em prova convincente, os policiais militares informaram que, patrulhando local usado pelo tráfico, detiveram o apelante que tinha consigo sessenta pedras de crack. Além disso, corroborando a versão dos policiais, há o relato de um usuário, o qual afirmou que já comprara drogas do apelante. DECISÃO: Apelo defensivo desprovido. Unânime. (Apelação Crime Nº 70076564111, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em 07/03/2018)

Ademais, como se sabe,
¿o caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, faz com que os policiais, na maior parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus testemunhos seria comprometer a repressão ao crime¿
. (Apelação Crime Nº 70055656615, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em 29/01/2014).

O que não se admite é a condenação criminal com suporte exclusivo em elementos de prova coletados na fase policial (art. 155 do CPP), em razão da natureza unilateral e inquisitorial do inquérito policial.
Porém, o depoimento da autoridade policial que, em juízo, reafirma o dito na fase policial, sob o crivo do contraditório, afigura-se como meio de prova idôneo, podendo nele se fundar decreto condenatório, desde que, como o de qualquer outro cidadão, seja firme, coerente e em harmonia com o restante probatório.

Portanto, reconheço a validade e eficácia probatória dos depoimentos dos policiais militares para embasar o juízo condenatório.

Dessa forma,
rejeito
a tese absolutória por insuficiência de provas do crime de tráfico de entorpecentes.

DA DOSIMETRIA DA PENA

O juízo ¿a quo¿ ao analisar as circunstâncias

judiciais do art. 59 e 68 do CP e 42 da Lei 11.343/06, valorou as circunstâncias judiciais da seguinte forma:
a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)
a.1)

culpabilidade:
¿
A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.
¿ (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).
No caso em tela, a culpabilidade do acusado é normal para os delitos desta espécie
.
a.2)

antecedentes:
¿
A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)
¿
1
.
O réu registra antecedentes em seu desfavor, contudo será utilizado para fins de reincidência
.
a.3)

conduta social
: ¿
A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.
¿ (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).
Não há informaç
õ
es sobre a conduta social do acusado
.
a.4)

personalidade:
¿
Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discuss
õ
es antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras
¿.
A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.
a.5)

motivos do crime:
São as raz
õ
es que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime.
Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros,
o que é próprio do crime de tráfico de entorpecentes, não podendo ser considerado para majoração da pena base.
a.6)

circunstâncias

do crime
: São elementos que não comp
õ
em o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condiç
õ
es de tempo, o objeto utilizado, etc.
Não devem ser consideradas desfavoravelmente.
a.7)

consequências do crime
:
são graves, tendo em vista que as drogas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade.
O tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuç
õ
es sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para compra de drogas.
a.8)

natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006:
pesa em desfavor do acusado, eis que a quantidade da droga é considerável e tem alto grau de nocividade.
Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base acima do mínimo para o crime de tráfico, na modalidade ¿ter em depósito¿ (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC (índice da inflação) quando do efetivo pagamento.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em
7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, ou seja, 01 ano acima do mínimo legal, por considerar desfavorável as consequências do crime de tráfico e as circunstâncias preponderantes do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga).

Entendo que o magistrado
a quo
valorou de forma equivocada as consequências do crime, pois considerou como deletérias os efeitos produzidos na sociedade como um todo, refletindo reprovabilidade elevada, são consequências ínsitas àquele tipo de delito e, por estarem a ele atreladas, não podem revelar uma maior censurabilidade que torne convinhável uma mais severa pena a ser infligida.

O magistrado deixou de apontar neste momento informações concretas dos autos, que pudessem justificar a valoração negativa das consequências do crime de tráfico, pois seus argumentos podem ser utilizados para qualquer processo de tráfico de drogas e com fulcro no princípio constitucional de individualização da pena, considero as consequências como
neutras.

Todavia, MANTENHO a valoração negativa da quantidade e natureza da droga apreendida - artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, os quais devem ser considerados com preponderância sobre aqueles previstos no art. 59 do Código Penal.

No caso dos autos, correto o incremento imposto pelo magistrado, tendo em vista que a natureza altamente nociva da droga apreendida em poder do recorrente ("cocaína¿) constitui motivação idônea para aumentar a pena-base, com esteio no critério estabelecido no art. 42 da Lei de Drogas.

Após análise das circunstancias judiciais do art. 59, e 42 da Lei 11.343/06, verifico que as únicas circunstancias que devem permanecer desfavoráveis são: a natureza e quantidade da droga apreendida.

Assim, MANTENHO a pena-base no patamar de
7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
com fulcro nos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade (Súmula nº 23 do TJPA).

2ª Fase da Dosimetria.

O magistrado
a quo
reconheceu a menoridade relativa do acusado (art. 65, inciso I do Código Penal), entretanto, é necessário destacar a presença da circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), sendo esta preponderante, de acordo com o artigo 67, do Código Penal, razão pela qual MANTENHO a majoração da pena em 01 (um) ano de reclusão,
ficando a pena intermediária no patamar de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria.

Não foi valorada nenhuma causa de aumento e diminuição da pena.

DA DISPENSA DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA.

Por derradeiro, inviável também o requerimento de supressão da pena de 500 dias-multa, consistindo a mesma consectário lógico e inafastável da violação, pelo recorrente, de tipo penal legalmente previsto, não lhe socorrendo a simples alegação de insuficiência financeira. Neste sentido, eis o entendimento já manifestado pela jurisprudência pátria:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. INVERSÃO DO RITO PROCEDIMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VÍNCULO COM O ENTORPECENTE ESTABELECIDO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. DESCABIMENTO. DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. RÉU ASSISTIDO POR DEFENSOR PÚBLICO. ISENÇÃO DE CUSTAS.

[...]

- A multa cominada na sentença constitui consectário lógico da condenação do acusado pelo delito praticado, devendo ser mantida independentemente de sua situação financeira.

[...] (Apelação Criminal 1.0024.11.212469-8/001, Rel. Des.(a) Renato Martins Jacob, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/08/2012, publicação da sumula a em 13/08/2012) - g. n
.

Ressalto também, que a alegada condição de miserabilidade do acusado não exclui a condenação na pena de multa, por ausência de previsão legal nesse sentido, até porque pobreza não é causa excludente de punibilidade. Deve ser sopesada, tão-somente, quando da fixação do valor do dia-multa que,
in casu, foi imposto no mínimo legal
.

DISPOSITIVO
.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o voto

Belém/PA
, 25 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

1
Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 3ª Ed. Ed.
Jus
Podivm, 2008, p. 84